Tribunal: TJDFT
Processo: 0738713-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual condicionou a cobrança de honorários sucumbenciais de beneficiário da justiça gratuita à comprovação de que a insuficiência de recursos deixou de existir. O embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar sobre a suposta preclusão do executado para alegar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.404.796/SP) estabelece que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, estabelecendo que cabe ao credor, e não ao devedor, comprovar a alteração da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça para a cobrança de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, c/c o art. 514 do CPC
6. A tese defendida pelo embargante, se acolhida, inverteria a lógica da norma processual, permitindo a execução sem a demonstração da alteração da insuficiência de recursos do beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
8. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada já abrange, ainda que implicitamente, a tese do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2. Não há omissão quando a decisão impugnada fundamenta adequadamente a matéria controvertida, ainda que não aborde expressamente todas as alegações da parte.
3. Para a cobrança de honorários sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que os certificou, cabe ao credor comprovar a modificação da situação financeira do beneficiário, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3o, 514, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; STJ, REsp 2086411/DF; STJ, AgInt no REsp 2086411/DF; STJ, REsp 1.733.505/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.501.722/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJDFT, Acórdão 1297881, 0715901-97.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04.11.2020, DJe 17.11.2020.